Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. AFRONTA ÀS RESOLUÇOES NORMATIVAS 509/2022 E 557/2022 DA ANS. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. De acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial contratado por empresário individual, a operadora poderá rescindir o contrato imotivadamente após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados, na data do aniversário do contrato, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência ao aniversário do contrato. 2.1. O artigo 14 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.

3. Observado que a operadora do plano de saúde não demonstrou o envio da notificação prévia à agravante, tem-se por inviabilizada a resolução unilateral do contrato de plano de saúde coletivo.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.